Tribunal: CARF
Processo: 11080.907340/2015-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.907340/2015-21
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.393 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de agosto de 2020
Assunto
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Recorrente
MOTORMAC RENTAL - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que a autoridade competente proceda
conforme disposto no voto do relator. Vencido o Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche que
rejeitou o pedido de diligência.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Rodolfo
Tsuboi.

Relatório

Por economia processual reproduzo o relatório da decisão de piso:
Trata-se de Declaração de Compensação – DCOMP, com base em suposto crédito de
Cofins (código 5856) oriundo de pagamento indevido ou a maior do período de apuração
03/2015, no valor de R$ 61.569,04 (Darf código 5856, valor total de R$ 131.347,61
recolhido em 24/04/2015).
A DRF de origem emitiu Despacho Decisório eletrônico não homologando a
compensação declarada, fundamentando:
A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data de
transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 61.569,04
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
...
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.907340/2015-21
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.393 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.907340/2015-21

Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
Cientificada desse Despacho em 17/12/2015, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade em 13/01/2015, alegando
II - O DIREITO
II. 1 - PRELIMINAR
Defendemos a existência de direito creditório do valor informado no PER/DCOMP
acima identificado e informamos que o débito da período de apuração 31/03/2015
relativo à COFINS do mês de março é no valor total de R$69.778,57, restando disponível
para compensação como Pagamento Indevido ou a Maior R$ 61.569,04 (valor objeto do
PER/Dcomp questionado). Sendo assim, pedimos revisão do direito creditório utilizado
no PER/DCOMP não homologado com alegação de que a falha nas informações
apresentadas se refere a erro do fato, posto que a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF) retificadora do período, no qual demonstra o pagamento a
maior não foi apresentada para transmissão do PERD/COMP, em contrapartida ao
Parecer RFB/COSIT no 2 de 28/08/2015 apresentamos a DCTF após a ciência do
despacho decisório, a fim de buscar que o crédito torne-se apto a ser objeto de
homologação para quitação do debito compensado.
2 - MÉRITO (inciso III e IV do art. 16 do Dec.70.235/72)
Para justificativa da composição do valor compensado como pagamento indevido ou a
maior anexamos DCTF retificadora da competência.
A DRJ de Ribeirão Preto/SP julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório conforme Acórdão no 14-98.023 a seguir
transcrito:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
- COFINS
Período de apuração: 01/03/2015 a 31/03/2015
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
Para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo, deve ser
demonstrada a liquidez e certeza de crédito de tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do sujeito passivo o ônus de reunir e apresentar conjunto probatório capaz de
demonstrar a liquidez e certeza do crédito pretendido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância trazendo, em síntese, que os créditos utilizados no pedido
de compensação são oriundos de erro na apuração de créditos de PIS/COFINS relacionados a
aquisições de equipamentos incorporados no ativo imobilizado (conta contábil 1.3.2.01.001) e a
custos referentes a mão de obra de terceiros (conta contábil 3.1.1.01.003) e a fretes e carretos
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.393 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.907340/2015-21

(conta contábil 3.1.1.01.005). Neste ato, anexa comprovantes através de registros contábeis e
ficais acerca do real valor devido da contribuição apurada no período.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo
conhecimento.

Da proposta de conversão do julgamento em diligência
Inicialmente cabe ressaltar que o objeto da presente análise recai sobre a
improcedência da compensação pleiteada por intermédio da PER/DCOMP no
12063.62938.220515.1.3.04-3020 transmitida em 22/05/2015 na qual foi declarada improcedente
em função da ausência de comprovação do direito creditório.
Na decisão de primeira instância o voto condutor apresenta os seguintes
fundamentos para julgar improcedente a manifestação de inconformidade:
Na defesa interposta a contribuinte alega que a falha nas informações apresentadas se
refere a erro de fato, pois não fora transmitida a DCTF retificadora demonstrando o
pagamento a maior. Informa ainda ter apresentado a DCTF retificadora após a ciência
do Despacho, conforme Parecer RFB/Cosit no 2/2015.
De plano, esclareça-se que o sucesso da contribuinte em ver homologada a compensação
declarada nesta instância administrativa, já fora da órbita do tratamento eletrônico,
condiciona-se à comprovação da liquidez e certeza do direito de crédito. Veja-se que a
manifestação de inconformidade embute solicitação de desconstituição de confissão de
dívida anterior e, nesse contexto, deve ela atestar que o direito de crédito aproveitado na
compensação tem apoio não só legal como documental.
Não obstante, no caso em tela, a interessada para além da DCTF retificadora que reduz
o débito de Cofins anteriormente confessado, a contribuinte não traz quaisquer outros
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.393 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.907340/2015-21

elementos que comprovem o aludido erro cometido na declaração original, ou ao menos
algum indício mais robusto desse erro de informação.
Nesse passo, cabe registrar, acerca da produção de provas, que nos termos dispostos no
art. 967 do RIR/2018, a escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
Dessa forma, os registros contábeis e demais documentos fiscais acerca do real valor
devido a título da contribuição apurada para o período de apuração em questão são
indispensáveis para que se comprove a existência do direito creditório indicado na
DCOMP.
Diante desta decisão a Recorrente apresenta em sede de Recurso Voluntário
documentos com vistas a tentar comprovar seu direito creditório, e ver homologada a sua
DCOMP, buscando demonstrar que os créditos utilizados no PER/DCOMP são oriundos de erro
na apuração de créditos de PIS/COFINS relacionados a aquisições de equipamentos
incorporados no ativo imobilizado (conta contábil 1.3.2.01.001) e a custos referentes a mão de
obra de terceiros (conta contábil 3.1.1.01.003) e a fretes e carretos (conta contábil 3.1.1.01.005).
Com isso, anexa às e-fls. 74 a 101 páginas do Razão Contábil das contas acima identificadas
bem como notas ficais relacionadas a estes registros de créditos.
O presente caso se enquadra às situações em que o sujeito passivo busca provar o
direito que alega lhe assistir, agindo proativamente conforme estabelecido no princípio da
cooperação, disposto no artigo 6o do Novo Código de Processo Civil – Lei no 13.105/2015, cuja
redação assim estabelece: "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se
obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva".
Assim sendo, lanço mão do artigo 18 do Decreto no 70.235, de 06.03.1972, que
assim dispõe: "a autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis". Corroborado pelas
disposições do Decreto no 7.574/2001, cujas regras são também aplicáveis aos Colegiados de
Segunda Instância.
Portanto, considerando a relevância dos documentos apresentados pela recorrente
com vistas a demonstrar os valores que deram origem ao direito creditório pleiteado, voto por
baixar o presente processo em diligência para que a autoridade competente da unidade fiscal de
origem proceda da seguinte forma:
1) Analise os documentos acostados pelo sujeito passivo por ocasião do recurso
voluntário com vistas a verificar a procedência dos créditos relacionados à
apuração das Contribuições para o PIS/COFINS indicada em seu Recurso
Voluntário;
2) Caso entenda necessário, intimar o sujeito passivo a apresentar novos
elementos que jugar relevantes;
3) Elaborar relatório conclusivo e circunstanciado sobre os procedimentos
adotados.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.393 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.907340/2015-21

4) Dar ciência do relatório à recorrente concedendo-lhe prazo de 30 dias para,
querendo, manifestar-se.
Após a realização dos procedimentos acima, retorne-se os autos ao CARF para
prosseguimento do julgamento.
Para tanto, devem os presentes autos retornar para a DRF de Porto Alegre/RS,
para atendimento da diligência.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital